Tribunal: STJ
Processo: 0009732-17.2017.4.02.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2183299 - RJ(2024/0440051-6)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: CLELIA DE SANT ANNA GUIMARAES
AGRAVANTE
: ERMELINDA MARIA UBER JANUARIO
AGRAVANTE
: FRANCISCA SIMPLICIO
AGRAVANTE
: JULIA NAZARE PATRIARCHA LEAL
AGRAVANTE
: WANDA BRAGA MEIRA
ADVOGADOS
: ANNA MARIA DA TRINDADE DOS REIS - DF006811
HELOISA MONZILLO DE ALMEIDA - DF011254
LEONARDO CAMANHO CAMARGO - RJ088992
JOSE CARDOSO DUTRA JUNIOR - DF013641
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E
ESTATISTICA - IBGE
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ORIUNDO DE
MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO
(GDIBGE).
INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. PRECLUSÃO E COISA JULGADA.
INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA APLICABILIDADE DA
SÚMULA VINCULANTE N. 20 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
(STF)
EM
SEDE
EXECUTIVA.
AÇÃO
RESCISÓRIA
IMPROCEDENTE. RESTABELECIMENTO DO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
I - Na origem, em execução individual de sentença coletiva, o
Tribunal Regional Federal da 2a Região extinguiu a execução, de ofício, por
inexigibilidade do título, à luz da Súmula Vinculante n. 20 do STF.
II - No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a Segunda
Turma, no julgamento do AgInt no
(julgado em
REsp n. 2.143.771/RJ
, harmonizou o entendimento no sentido de que é inviável, em
9/12/2025)
cumprimento de sentença, nova discussão sobre a inexigibilidade do título
judicial formado no Mandado de Segurança Coletivo n. 0002254-
59.2009.4.02.5101, em razão da preclusão e da coisa julgada, considerada,
ainda, a improcedência da Ação Rescisória n. 0009758-54.2013.4.02.0000.
III - O Supremo Tribunal Federal, em caso idêntico relativo ao
mesmo título, assentou a impossibilidade de reabrir debate, em sede
executiva, sobre ofensa à Constituição e à Súmula Vinculante n. 20, diante
Documento eletrônico VDA56108242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:43:14
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: a713b8b6-4675-40dc-b712-c19d5d93ade2

de prévia decisão em ação rescisória (STF, ARE 1.304.409 AgR, relator:
Gilmar Mendes, relator p/ acórdão: Ricardo Lewandowski, Segunda
Turma, julgado em 6-6-2022, Processo Eletrônico DJe-153 DIVULG 2-8-
2022 PUBLIC 3-8-2022).
IV - Agravo interno provido para dar provimento ao recurso
especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do
16/04/2026 22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56108242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:43:14
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: a713b8b6-4675-40dc-b712-c19d5d93ade2

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2183299 - RJ(2024/0440051-6)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: CLELIA DE SANT ANNA GUIMARAES
AGRAVANTE
: ERMELINDA MARIA UBER JANUARIO
AGRAVANTE
: FRANCISCA SIMPLICIO
AGRAVANTE
: JULIA NAZARE PATRIARCHA LEAL
AGRAVANTE
: WANDA BRAGA MEIRA
ADVOGADOS
: ANNA MARIA DA TRINDADE DOS REIS - DF006811
HELOISA MONZILLO DE ALMEIDA - DF011254
LEONARDO CAMANHO CAMARGO - RJ088992
JOSE CARDOSO DUTRA JUNIOR - DF013641
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E
ESTATISTICA - IBGE
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ORIUNDO DE
MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO
(GDIBGE).
INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. PRECLUSÃO E COISA JULGADA.
INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA APLICABILIDADE DA
SÚMULA VINCULANTE N. 20 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
(STF)
EM
SEDE
EXECUTIVA.
AÇÃO
RESCISÓRIA
IMPROCEDENTE. RESTABELECIMENTO DO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
I - Na origem, em execução individual de sentença coletiva, o
Tribunal Regional Federal da 2a Região extinguiu a execução, de ofício, por
inexigibilidade do título, à luz da Súmula Vinculante n. 20 do STF.
II - No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a Segunda
Turma, no julgamento do AgInt no
(julgado em
REsp n. 2.143.771/RJ
, harmonizou o entendimento no sentido de que é inviável, em
9/12/2025)
cumprimento de sentença, nova discussão sobre a inexigibilidade do título
judicial formado no Mandado de Segurança Coletivo n. 0002254-
59.2009.4.02.5101, em razão da preclusão e da coisa julgada, considerada,
ainda, a improcedência da Ação Rescisória n. 0009758-54.2013.4.02.0000.
III - O Supremo Tribunal Federal, em caso idêntico relativo ao
mesmo título, assentou a impossibilidade de reabrir debate, em sede
executiva, sobre ofensa à Constituição e à Súmula Vinculante n. 20, diante
Documento eletrônico VDA55320725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:06:54
Código de Controle do Documento: c97adc94-5af4-4d30-bbf5-37d130cb48e8

de prévia decisão em ação rescisória (STF, ARE 1.304.409 AgR, relator:
Gilmar Mendes, relator p/ acórdão: Ricardo Lewandowski, Segunda
Turma, julgado em 6-6-2022, Processo Eletrônico DJe-153 DIVULG 2-8-
2022 PUBLIC 3-8-2022).
IV - Agravo interno provido para dar provimento ao recurso
especial.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no
III, da
art. 105,
Constituição Federal.
Na origem, os particulares interpuseram agravo de instrumento contra decisão,
em cumprimento individual de sentença coletiva, que determinou ao Contador Judicial o
emprego dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de
poupança para os créditos a partir de junho de 2009, nos termos do
o-F da
art. 1
com redação dada pela
Lei n. 9.494/1997,
Lei n. 11.960/2009.
O Tribunal Regional Federal da 2a Região, de ofício, extinguiu a execução,
ante a inexigibilidade do título.
O referido acórdão foi assim ementado,
:
in verbis

ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
INDIVIDUALIZADO DE TÍTULO COLETIVO. INEXIGIBILIDADE. EXTINÇÃO DO
PROCESSO DE ORIGEM.
I. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLELIA DE SANT ANNA
GUIMARAES E OUTROS contra decisão que, nos autos de execução individual de
sentença, determinou quanto à correção monetária dos créditos em execução, a incidência
dos índices oficias de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, a
partir de
até
07/2009
25/03/2015.
II. Convém relembrar que se trata de execução individual de sentença proferida nos
autos MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO 0002254-59.2009.4.02.5101
(2009.5101002254-6),
impetrado
pela
ASSOCIAÇÃO
NACIONAL
DOS
APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO IBGE, que tramitou perante a 24a Vara
Federal/RJ.
III. Observa-se, no entanto, que o título executivo é inexigível à luz da Súmula
Vinculante 20. Como se sabe, a Súmula Vinculante 20 fixou como termo final para
pagamento paritário da gratificação de desempenho a implementação dos critérios de
avaliação de desempenho dos servidores em atividade. Conclui-se, assim, que a parte autora
Documento eletrônico VDA55320725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:06:54
Código de Controle do Documento: c97adc94-5af4-4d30-bbf5-37d130cb48e8

não tem direito ao recebimento da GDIBGE no mesmo patamar pago aos servidores ativos
após a implementação dos critérios de avaliação de desempenho, nos exatos termos do
entendimento consolidado do E. STF, consubstanciado na aludida Súmula 20.
IV. De fato, não resta dúvida de que, com a publicação do Decreto
e da
6.312/2007
Resolução 11-A, de
expedida pelo Conselho Diretor do IBGE, as avaliações de
20/06/2008,
desempenho passaram a ser regularmente realizadas. Ou seja, a GDIBGE teve a sua
regulamentação concluída a partir de julho de 2008, nada justificando a paridade entre os
servidores ativos e
após esta data, nos exatos termos do entendimento
inativos/pensionistas
sedimentado no E. STF.
V. Ora, tendo sido o MS Coletivo impetrado em 2009, nada há de ser incorporado aos
contracheques dos Exequentes individuais, uma vez que, após julho de 2008, não cabia mais
se falar em pagamento paritário da GDIBGE.
VI. Recurso conhecido, decretando-se, de ofício, a extinção do processo de origem,
tendo em vista a inexigibilidade do título, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
Opostos embargos de declaração nos embargos de declaração, foram
parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar erro material.
Novos embargos de declaração opostos, foram acolhidos para correção de erro
material.
O Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial dos
particulares para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para rejulgamento
dos embargos de declaração.
Em novo julgamento, o Tribunal de origem acolheu parcialmente os embargos
de declaração para sanar omissões, sem alteração no resultado. O acórdão foi assim
ementado:

ADMINISTRATIVO. REJULGAMENTO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS
POR DETERMINAÇÃO DO C. STJ. GDIBGE. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO
JULGADO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. OMISSÕES SANADAS SEM
ALERAÇÃO DE RESULTADO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
I - Novo julgamento, por determinação do C. STJ, de embargos de declaração contra
acórdão proferido pela eg. 8a Turma Especializada deste Tribunal, que reconheceu a
inexigibilidade do título formado no mandado de segurança coletivo no 2009.51.01.002254-
6.
Documento eletrônico VDA55320725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:06:54
Código de Controle do Documento: c97adc94-5af4-4d30-bbf5-37d130cb48e8

II - No julgamento da ação rescisória, ajuizada pelo IBGE, no âmbito da 3a Seção
Especializada deste TRF2, apenas se decidiu, por maioria, inclusive com base no
entendimento consagrado na Súmula 343 do STF, que não cabia a desconstituição do
julgado com base nas alegadas ofensas à Constituição e ao enunciado da Súmula Vinculante
n. 20 do STF, por não se tratar de ofensas diretas, sendo esse o motivo da improcedência.
Portanto, a análise realizada no bojo de ação rescisória possuía por exclusivo fim a
verificação do vício alegado, razão pela qual não se pode concluir, a partir do julgamento da
ação rescisória, que o enunciado da Súmula Vinculante n. 20 do STF seria inaplicável ao
caso ora examinado. Ora, os motivos que ensejaram a sua improcedência são particulares
àquela espécie ação, não podendo daí se extrair entendimentos outros que não aqueles
próprios da ação rescisória.
III - Embargos declaratórios conhecidos e parcialmente providos, sanando as
omissões apontadas pelo C. STJ, porém sem alteração no resultado do Acórdão embargado.

Foi interposto o presente recurso especial, apontando violação dos arts. 467,
468, 469, I, 473, 474, 475-G, 475-L, II, § 1o, 485, V, e 741, II, parágrafo único, todos do
dos arts. 10, 502, 503, 504, I, 506, 507, 508, 509, § 4o, 933, 966, V, e 1.022,
CPC/1973;
II, todos do
e do
§ 4o, da
CPC/2015;
art. 14,
Lei n. 12.016/2009.
Apresentadas contrarrazões.
O recurso especial foi parcialmente conhecido e, nesta parte, improvido (fls.
1.066-1.075).
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 1.101-1.104).
Os particulares interpuseram agravo interno visando a reforma da decisão
agravada, sustentando, em síntese, o afastamento da inexigibilidade do título e,
consequentemente, a inaplicabilidade da Súmula Vinculante n. 20 ao caso concreto.
Sem contrarrazões (fl. 1.141).
É o relatório.

VOTO
No caso dos autos, a discussão consiste em definir a possibilidade de se aferir,
novamente e em cumprimento de sentença, a aplicabilidade da Súmula Vinculante n.
Documento eletrônico VDA55320725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:06:54
Código de Controle do Documento: c97adc94-5af4-4d30-bbf5-37d130cb48e8

aos inativos e pensionistas tão somente até a sua regulamentação (requisito
20/STF
inexistente no título executivo), criada para regulamentar outra gratificação a GDATA.
Sobre a questão, a Segunda Turma, no julgamento do AgInt no
(sessão de
, em caso idêntico relacionado ao mesmo
REsp n. 2.143.771/RJ
9/12/2025)
título executivo – oportunidade em que fui vencido por entender incabível nova
discussão acerca da inexigibilidade do título judicial formado nos autos do Mandado de
Segurança Coletivo n. 0002254-59.2009.4.02.5101, ante a incidência da Súmula n. 7/STJ
e da natureza constitucional da matéria –, firmou entendimento no sentido da
inviabilidade de declaração de inexigibilidade do referido título que ampara a execução
da decisão originária, devendo ser observada, ainda, a decisão de improcedência da ação
rescisória (AR n. 0009758-54.2013.4.02.0000).
Confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS APOSENTADOS.
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IMPUGNAÇÃO A CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. EXTENSÃO DO TÍTULO JUDICIAL DA PARCELA REFERENTE À
GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO EM ATIVIDADE DE PESQUISA, PRODUÇÃO E
ANÁLISE, GESTÃO E INFRAESTRUTURA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E
ESTATÍSTICAS - GDIBGE AOS INATIVOS. ARGUIÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO
TÍTULO POR OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À SÚMULA VINCULANTE
20 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO
DECIDIDA ANTERIORMENTE EM AÇÃO RESCISÓRIA, TRANSITADA EM
JULGADO. DIVERGÊNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA
DO STJ.
PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE
SÚMULA 568/STJ.
SENTENÇA DA AÇÃO MANDAMENTAL COLETIVA. AGRAVO INTERNO
PROVIDO.
1. O entendimento alcançado no acórdão impugnado diverge da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, no sentido da impossibilidade de se questionar o comando
judicial que determinou a implementação, em extensão aos servidores inativos, da
Gratificação de Desempenho em Atividade de Pesquisa, Produção e Análise, Gestão e
Infraestrutura de Informações Geográficas e Estatísticas - GDIBGE, tendo sido, inclusive, o
título judicial exequendo submetido à ação rescisória julgada improcedente e transitada em
julgado. Precedentes.
2. Agravo interno provido.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
REsp n. 2.143.771/RJ,
relator para acórdão Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 16/12/2025,
DJEN de
)
6/2/2026.
Documento eletrônico VDA55320725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:06:54
Código de Controle do Documento: c97adc94-5af4-4d30-bbf5-37d130cb48e8

No julgamento do AgInt no
consignou-se que o
REsp n. 2.143.771/RJ,
Supremo Tribunal Federal, julgando execução individual da sentença proferida nos autos
Mandando de Segurança Coletivo n. 2009.51.002254-6 – mesmo mandado de segurança
que originou o título destes autos, por força da coisa julgada e da preclusão –, afirmou a
impossibilidade de se questionar o comando judicial que determinou a implementação,
em extensão aos servidores inativos, da GDIBGE, salientando, inclusive, já ter sido o
título judicial exequendo submetido à improcedente ação rescisória.
À propósito:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. TÍTULO JUDICIAL QUE
ESTENDEU AOS INATIVOS A PARCELA INSTITUCIONAL DA GRATIFICAÇÃO
DE DESEMPENHO EM ATIVIDADE DE PESQUISA, PRODUÇÃO E ANÁLISE,
GESTÃO E INFRA-ESTRUTURA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E
ESTATÍSTICAS - GDIBGE. IMPUGNAÇÃO A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ARGUIÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO POR OFENSA À CONSTITUIÇÃO
FEDERAL E À SÚMULA VINCULANTE 20. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO
PREVIAMENTE DECIDIDA EM AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL
PROVIDO.
I - Na origem, trata-se de execução individual ajuizada com base em título judicial
transitado em julgado constituído em mandado de segurança coletivo, determinando à
autoridade impetrada a implementação da Gratificação de Desempenho em Atividade de
Pesquisa, Produção e Análise, Gestão e Infra-Estrutura de Informações Geográficas e
Estatísticas – GDIBGE em extensão aos servidores inativos daquele órgão.
II - A decisão transitada em julgado já foi objeto, inclusive, de ação rescisória
ajuizada na origem, exatamente sob o argumento de suposta violação da Súmula Vinculante
20 e do
§ 8o, da Constituição Federal, o que foi rejeitado, por unanimidade, pelo
art. 40,
Tribunal Regional Federal da 2a Região, ficando, assim, sacramentada qualquer discussão a
este respeito. Precedentes.
III - Pretensão de renovação do debate quanto à inaplicabilidade do enunciado
vinculante ao título executivo constituído na ação coletiva, bem como à
inconstitucionalidade da coisa julgada, temas já preclusos na fase de conhecimento e em
sede de ação rescisória. Impossibilidade.
IV - Agravo Regimental ao qual se dá provimento para desprover o recurso
extraordinário.
(ARE 1304409 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão:
RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 06-06-2022, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-153 DIVULG 02-08-2022 PUBLIC 03-08-2022)

Documento eletrônico VDA55320725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:06:54
Código de Controle do Documento: c97adc94-5af4-4d30-bbf5-37d130cb48e8

No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas de Ministros do
Supremo Tribunal Federal: ARE 1.323.905, relator Ministro André Mendonça, DJE de
A RE
relator Ministro Gilmar Mendes, DJE de
30/11/2023;
1.335.574/RJ,
16/5/2022;
ARE
relatora Ministra Cármen Lúcia, DJE de
ARE
1.328.532/RJ,
29/3/2022;
relatora Ministra Cármen Lúcia, DJE de
ARE
1.354.870/RJ,
24/11/2021;
1.313.593/RJ,
relator Ministro Roberto Barroso, DJE de
ARE
relatora
22/11/2021;
1.315.155/RJ,
Ministra Rosa Weber, DJE de
ARE
relator Ministro Alexandre
5/11/2021;
1.328.270/RJ,
de Moraes, DJE de
ARE
relator Ministro Ricardo
22/10/2021;
1.331.638/RJ,
Lewandowski, DJE de
ARE
relatora Ministra Rosa Weber,
21/10/2021;
1.137.882/DF,
DJE de 20/6/2018.
Desse modo, em homenagem ao Princípio da Colegialidade, curvo-me ao
entendimento formado pela maioria da Segunda Turma para reconhecer a inviabilidade
de se declarar inexigível o aludido título judicial, por força da preclusão e da coisa
julgada.
Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno para dar provimento ao
recurso especial, nos termos da fundamentação.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55320725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:06:54
Código de Controle do Documento: c97adc94-5af4-4d30-bbf5-37d130cb48e8

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.183.299 / RJ
Número Registro: 2024/0440051-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00097321720174020000
00751895320164025101
200951010022546
202303154352
751895320164025101 97321720174020000
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CLELIA DE SANT ANNA GUIMARAES
RECORRENTE : ERMELINDA MARIA UBER JANUARIO
RECORRENTE : FRANCISCA SIMPLICIO
RECORRENTE : JULIA NAZARE PATRIARCHA LEAL
RECORRENTE : WANDA BRAGA MEIRA
ADVOGADOS
: ANNA MARIA DA TRINDADE DOS REIS - DF006811
HELOISA MONZILLO DE ALMEIDA - DF011254
LEONARDO CAMANHO CAMARGO - RJ088992
JOSE CARDOSO DUTRA JUNIOR - DF013641
RECORRIDO
: FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E
ESTATISTICA - IBGE
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADE
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA56076764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:41:10
Código de Controle do Documento: c7c05fff-ad63-4b13-8aa8-c088555f9fd0

AGRAVANTE : CLELIA DE SANT ANNA GUIMARAES
AGRAVANTE : ERMELINDA MARIA UBER JANUARIO
AGRAVANTE : FRANCISCA SIMPLICIO
AGRAVANTE : JULIA NAZARE PATRIARCHA LEAL
AGRAVANTE : WANDA BRAGA MEIRA
ADVOGADOS : ANNA MARIA DA TRINDADE DOS REIS - DF006811
HELOISA MONZILLO DE ALMEIDA - DF011254
LEONARDO CAMANHO CAMARGO - RJ088992
JOSE CARDOSO DUTRA JUNIOR - DF013641
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E
ESTATISTICA - IBGE
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56076764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:41:10
Código de Controle do Documento: c7c05fff-ad63-4b13-8aa8-c088555f9fd0